Tribunal: CARF
Processo: 19515.720072/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720072/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.088 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
ÁGUA PAULISTA GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO
NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA.
As Decisões que a Autoridade julgadora a quo não se omite em analisar as
alegações formuladas na Impugnação e, no caso, enfrenta todos os argumentos
ali deduzidos que, em tese, são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo
julgador não devem ser consideradas nulas por preterição ao direito de defesa,
nos termos do que apregoa o artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235/72.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PEDIDO
NÃO REALIZADO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. PRETERIÇÃO AO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
De acordo com o artigo 16, inciso IV do Decreto no 70.235/1971, as
solicitações de realização de diligências ou perícias devem ser feitas quando da
apresentação da Impugnação, de modo que, na ocasião, os sujeitos passivos
devem, além de expor os motivos que as justifiquem, formular os quesitos, e,
especificamente no que diz com os pedidos de perícias, indicar o profissional
enquanto seu assistente pericial.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PERDA DA EFICÁCIA DO TERMO DE
INÍCIO DE AÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE. ATOS
DE OFÍCIO. VALIDADE. PRORROGAÇÃO. CONTINUAÇÃO DO
PROCEDIMENTO
FISCALIZATÓRIO.
REAQUISIÇÃO
DA
ESPONTANEIDADE.
Para os efeitos da exclusão da espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos
nas infrações verificadas, os atos de ofício, escritos, praticados por servidor
competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu
preposto, valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por
igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento
dos trabalhos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720072/2017-51
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

De acordo com o artigo 7, § 2o do Decreto no 70.235/19972, o sujeito passivo
pode, após o início do procedimento fiscal, readquirir a espontaneidade quando
a Autoridade deixar de praticar, no prazo de 60 dias, qualquer ato escrito que
indica o prosseguimento ou a continuidade dos trabalhos fiscais, sendo que a
reaquisição da espontaneidade não se confunde com a suposta perda de eficácia
do Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ARTIGO 44 DA LEI GERAL No 9.784/1999.
FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. MANIFESTAÇÃO SOBRE O
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. PRAZO DE 10 DIAS. APLICAÇÃO
DA LEI ESPECIAL. DECRETO No 70.235/1992.
De acordo com o artigo 69 da Lei no 9.784/1999, os processos administrativos
específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas
subsidiariamente os preceitos da Lei geral.
Se determinado litígio não está abrangido pelas regras do Decreto no 70.235/72,
aplicam-se, no caso, as regras processuais gerais previstas na Lei no 9.784/99,
daí por que a norma geral deve ser utilizada em todos os litígios
administrativos que não estão, expressamente, regulados pelo Decreto no
70.235/72 que, enquanto norma especial, deve ser aplicado, sempre, aos
processos de determinação e exigência dos créditos tributários da União e aos
processos de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO
ADMINISTRATIVO VINCULADO. PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA.
MOTIVO E MOTIVAÇÃO ADEQUADOS À REALIDADE DOS FATOS E
DO DIREITO. ATO-NORMA VÁLIDO. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
O lançamento é o procedimento administrativo por meio do qual se identifica a
ocorrência do fato gerador, determina-se a matéria tributável, calcula-se o
montante devido, identifica-se o sujeito passivo e, em sendo o caso, aplica-se a
penalidade cabível, sendo certo que o documento que o formaliza deve constar
referência clara a todos esses requisitos, fazendo-se necessário, ainda, a
indicação inequívoca e precisa da norma tributária impositiva incidente, de
modo que o sujeito passivo possa compreender, com perfeição, as causas de
fato e de direito que ensejaram a confecção do procedimento.
A atividade administrativa de lançamento se enquadra na categoria dos atos
administrativos e, enquanto tal, é vinculada e obrigatória, de modo que, nas
hipóteses em que os motivos e motivação do ato são adequados à realidade dos
fatos e do direito, o ato-norma de lançamento será válido, não havendo se
cogitar, por conseguinte, da nulidade do Auto de infração por cerceamento ao
direito de defesa.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DA MULTA DE OFÍCIO E DA MULTA
DE MORA. ALEGAÇÃO DESCABIDA. MULTA DE OFÍCIO. NATUREZA
CONFISCATÓRIA.
JUÍZOS
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE. ATIVIDADE VEDADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 2.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

A incidência do juros de mora que, a rigor, tem fundamento legal no artigo 61,
§ 3o da Lei no 9.430/1996, não se confunde com a aplicação da multa de mora
que, por sua vez, está prevista no mesmo artigo 61, caput da referida Lei.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário,
nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-007.087, de 09 de abril de 2024,
prolatado no julgamento do processo 19515.720068/2017-93, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi
Nakayama, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honorio Rodrigues
da Costa (suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ em que a Autoridade fiscal
constatou que, em 2012, a contribuinte não recolheu o total dos débitos de IRPJ e não o informou
em DCTF e, assim, diante da falta ou insuficiência de declaração e/ou do pagamento do imposto,
procedeu a feitura do lançamento com base no regime do Lucro Presumido.
Conforme se observa do Termo de Verificação Fiscal, a Autoridade relatou que,
em conclusão ao procedimento fiscalizatório, apurou divergências entre os valores informados
na DIPJ referentes ao “Imposto de Renda a Pagar” e os valores que, a rigor, não foram
declarados em DCTF e/ou não foram recolhidos através de DARF.
A Autoridade dispôs, inicialmente, que havia encaminhado à ÁGUA PAULISTA
GERAÇÃO DE ENERGIA S/A (“ÁGUA PAULISTA”), por via postal, o Termo de Início de
Ação Fiscal – IRPJ ao endereço que constava no cadastro da Receita Federal do Brasil, mas a
respectiva correspondência foi devolvida pelos Correios com a informação “Mudou-se” e, aí,
entendeu por encaminhar o respectivo Termo de Início de Ação Fiscal diretamente aos sócios
GAIA ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S/A, FERNANDO ANTONIO BERTIN e REINALDO
BERTIN.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

Ato contínuo, a Autoridade encaminhou o Termo de Intimação no 01 (IRPJ) aos
sócios FERNANDO ANTONIO BERTIN e REINALDO BERTIN para que pudessem prestar
esclarecimentos quanto às devoluções das correspondências pelos Correios e a efetuar a
regularização da situação cadastral da empresa mediante alteração do seu endereço no CNPJ.
Posteriormente, a Autoridade entendeu por cientificar a empresa do Termo de Início de
Procedimento Fiscal através da publicação do Edital Eletrônico o qual, a rigor, foi recebido pelo
preposto da empresa.
A Fiscalização lavrou os Termos de Continuidade do Procedimento Fiscal nos 01,
02 e 03, sendo que, após, a contribuinte foi intimada através do Termo de Intimação no 002
(IRPJ) a justificar a razão da insuficiência de declaração/recolhimento dos valores do “Imposto
de Renda a Pagar” em DCTF/DARF, relativos ao ano-calendário de 2012. E, aí, em resposta, a
contribuinte alegou que havia ocorrido uma falha no preenchimento da DCTF e que, para tanto,
estaria solicitando a autorização da Autoridade para realizar as retificações devidas para sanar as
divergências apresentadas em relação à DIPJ. A respectiva autorização não foi concedida, já que
a contribuinte estava sob ação fiscal.
Por fim, a Autoridade lavrou, ainda, os Termos de Continuidade de Procedimento
Fiscal de nos 4 a 10, e, aí, em conclusão, entendeu por lavrar o Auto de Infração com base nos
valores que haviam sido informados na DIPJ e acabou exigindo os valores que foram objeto da
falta ou insuficiência de declaração e/ou do pagamento do imposto e, além disso, aplicou a multa
de ofício de 75%.
A ÁGUA PAULISTA foi intimada da autuação fiscal e entendeu por apresentar,
tempestivamente, Impugnação por meio da qual sustentou, em síntese, e preliminarmente, (i) a
nulidade do Auto de infração em decorrência da perda da eficácia do Termo de Início de Ação
Fiscal, (ii) a falta de intimação para a Impugnante se manifestar sobre o fim da instrução, nos
termos do artigo 44 da Lei no 9.784/1999, (iii) a nulidade do Auto de infração por ter sido
lavrado com base em levantamento fiscal precário, (iv) a nulidade do Auto em virtude do
indevido arbitramento, nos termos do artigo 148 do CTN, (v) a nulidade do lançamento por
cerceamento ao direito de defesa, (vi) a inexistência de fundamentação jurídicos e dos motivos,
(vii) a ocorrência de erro por falta de motivação.
Em suas alegações meritórias, a contribuinte alegou, ainda, (i) a indevida
presunção para realizar o arbitramento, (ii) a impossibilidade de aplicação de multa isolada, e,
por fim, (iii) a confiscatoriedade da penalidade. E, aí, com base em tais alegações, a empresa
requereu que a Impugnação fosse julgada procedente para que o Auto de infração fosse
cancelado.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância. E, aí, ao
proferir o Acórdão recorrido, a DRJ entendeu por julgar a Impugnação improcedente, de modo
que o crédito tributário lançado restou mantido in totum, já que, no entendimento da Turma
julgadora, a Autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos previstos na legislação quanto à
feitura do lançamento, daí por que as nulidades formuladas foram, no final, rejeitadas, bem como
que, no que tange às alegações de mérito, não havia cobrança de multa isolada, mas, apenas,
multa de ofício, a qual, a rigor, foi aplicada com fundamento no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430/1996, e que as alegações de que a multa apresentava efeito confiscatório não poderiam ser
analisadas no âmbito do procedimento administrativo fiscal, uma vez que a que atividade fiscal é
vinculante à Lei e que os julgadores eram vedados de realizar qualquer controle de
constitucionalidade das normas tributárias vigentes, de acordo com o artigo 26-A do Decreto no
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

70.235/72, de modo que a multa de ofício de 75% deveria ser mantida em estrita observância aos
comandos legais pertinentes.
Na sequência, a ÁGUA PAULISTA foi intimada do resultado do julgamento do
Acórdão recorrido e, aí, entendeu por apresentar Recurso Voluntário por meio do qual reitera,
basicamente, as mesmas alegações que já haviam sido lançadas em sede de Impugnação, as quais
podem ser assim sintetizadas:
Alegações preliminares
(i)
A não apreciação dos argumentos defendidos na Impugnação e o
Cerceamento ao Direito de Defesa pela Negativa de Diligência ou Perícia
A decisão recorrida deve ser cancelada, porque a Turma julgadora deixou
de apreciar os seguintes argumentos: (a) cerceamento ao direito de defesa,
(b) o indevido arbitramento e (c) a indevida presunção para realizar o
arbitramento.
A apreciação de tais argumentos são imprescindíveis para a solução do
caso concreto, pois que, sem isto, importantes razões de defesa deixarão de
ser apreciadas na esfera administrativa de julgamento.
Além do mais, a Decisão deve ser cancelada, já que a Turma negou a
realização da perícia e/ou diligência que, enquanto tais, são procedimentos
importantes para o deslinde do caso concreto.
(ii)
A Perda de Eficácia do Termo de Início de Fiscalização
O Auto de infração deve ser cancelado em razão da perda da eficácia do
Termo de Início de Ação Fiscal, já que, nos termos do artigo 7, § 2o do
Decreto no 70.235/72, os termos têm validade de 60 (sessenta) dias, os
quais podem ser prorrogáveis, sucessivamente, por igual período a partir
de ato escrito que indica o prosseguimento dos trabalhos, sendo que, no
caso, todos os procedimentos fiscais realizados a partir da emissão do
respectivo Termo foram realizados de forma irregular.
(iii)
A Falta de intimação para se manifestar sobre o fim da Instrução – Artigo
44 da Lei n 9.784/99
A Recorrente não foi intimada previamente para se manifestar sobre o
encerramento da fase instrutórias dos trabalhos fiscais que, ao final,
culminaram no lançamento aqui discutido, nos termos do artigo 44 da Lei
no 9.784/1999, que dispõe que, encerrada a instrução, o interessado terá o
direito de manifestar-se no prazo de 10 dias, de sorte que o Recurso
Voluntário deve ser julgado procedente diante do desrespeito a tal direito.
(iv)
O Levantamento fiscal precário
O Auto de infração deve ser declarado nulo e, por conseguinte, cancelado,
já que a Autoridade fiscal não poderia ter encerrado as diligências diante
da apresentação de documentos fiscais por parte da ora Recorrente e, no
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

caso, deveria ter requisitado esclarecimentos e, eventualmente, novos
documentos, de sorte que, no final, o levantamento fiscal foi realizado de
forma precária.
(v)
O Indevido arbitramento – Artigo 148 do CTN – Lançamento de Oficio
A Autoridade fiscal realizou, indevidamente, o lançamento de que, a rigor,
pode ser chamado de lançamento por arbitramento e o qual foi efetuado a
partir das supostas divergências apuradas entre os valores informados na
DIPJ e os valores informados na DCTF ou recolhidos, sendo que a ora
Recorrente requereu a prorrogação de prazo para retificar sua DCTF
visando sanar as divergências apontadas, porém a Autoridade apenas
efetuou o lançamento.
Ao efetuar o lançamento, a Autoridade fiscal violou, flagrantemente, o
artigo 148 do CTN, que dispõe que o arbitramento deve ser realizado
mediante processo regular, já que, no caso, deveria ter aberto prazo para
que a ora Recorrente pudesse se manifestar quanto ao valor lançado pelo
arbitramento.
(vi)
O cerceamento ao Direito de Defesa
A autuação fiscal deve ser cancelada, já que, no caso, a ora Recorrente não
exerceu sua ampla defesa, porquanto a Autoridade fiscal não demonstrou
as razões jurídicas necessárias para a realização do lançamento, as
alíquotas aplicadas e todos os demais elementos necessários para a
constituição do crédito tributário aqui discutido.
(vii)
A Inexistência de Fundamentação Jurídica e os Motivos de Direito do
Auto de Infração
Para que o lançamento tributária seja considerado válido é imprescindível
que a Autoridade demonstre os fundamentos jurídicos que vinculam a
exigência do tributo e, especialmente, os dispositivos que estabelecem que
a ora Recorrente é, de fato, o sujeito passivo da relação, bem como os
dispositivos relativos à base de cálculo e às alíquotas utilizadas para
apuração do quantum debeatur supostamente devido.
Que a fundamentação necessária para garantir a validade do lançamento
deveria ter sido realizado com base nos artigos 146, 147, inciso I, 541 e
542 do RIR/99, sendo que, no caso, a Autoridade acabou fundamentando a
autuação fiscal com base em dispositivos que não demonstram os
elementos constitutivos da regra-matriz do IRPJ, o que acaba acarretando
a inadequação da fundamentação e, por conseguinte, compromete a
validade do lançamento e acaba acarretando sua nulidade.
A necessidade de fundamentação do lançamento é obrigatório por força
dos artigos 5o, inciso LV e 37 da Constituição Federal e, também, por
aplicação dos artigos 3o, 142 e 144 do CTN e artigo 10, inciso IV do
Decreto no 70.235/72.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

Um dos elementos necessários para a validade do Auto de Infração é a
motivação a partir da descrição exata e precisa dos motivos de fato e de
direito que serviram de fundamento, sendo que, no caso, os motivos de
direito do Auto de infração não existem, haja vista que a Fiscalização não
demonstrou, de forma adequada, precisa e clara, os dispositivos legais
necessários para garantir a fundamentação jurídica do lançamento de IRPJ.
(viii) A incorreta e Inexistente Motivação do Lançamento
O Auto de infração deve ser cancelado diante da falta de motivação
necessária para que seja considerado válido, já que, a despeito da
Fiscalização ter fundamentado em uma suposta infração por parte da ora
Recorrente, não apresentou, em nenhum momento, as razões da lavratura
do Auto de infração em conformidade com a legislação aplicável,
porquanto deveria ter motivado seu posicionamento demonstrando o
porquê não era possível prorrogar o prazo para que a ora Recorrente
pudesse retificar sua DCTF.
Das alegações de Mérito
(ix)
A indevida Presunção para realizar o Arbitramento
O Acórdão recorrido deve ser reformado, já que é impossível compreender
os motivos pelos quais a Autoridade fiscal chegou ao valor devido pela
empresa, sendo que, para tanto, a Autoridade tem de demonstrar por qual
forma e quais são os meios que foram utilizados para chegar ao valor
supostamente, o que não ocorreu no caso, posto que a Fiscalização não
demonstrou, em nenhum momento, qual foi o real motivo do arbitramento
do lançamento.
A forma como o Auto de Infração foi lavrado acabou cerceando o direito
de defesa e o contraditório da ora Recorrente, de sorte que o Auto de
Infração deve ser declarado nulo.
(x)
A impossibilidade de aplicação de multa isolada
A Autoridade fiscal aplicou, concomitantemente, a multa de ofício e a
multa de mora e, assim, a ora Recorrente foi penalizada duas vezes em
razão da mesma realidade fática, o que acabou configurando a ocorrência
de bis in idem que, a rigor, é inadmissível, sem contar que, se a multa por
falta de pagamento do tributo é superior à multa de mora, a multa de ofício
absorve aquela.
A aplicação da multa em duplicidade possui natureza confiscatória e viola
o artigo 150, inciso IV da Constituição Federal.
(xi)
Penalidade confiscatória
A penalidade aplicada no caso concreto ofende, flagrantemente, o artigo
150, inciso IV da Constituição Federal, já que não existem justificativas
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

razoáveis e justas para garantir a validade desta penalidade, sem contar
que não há, no caso, a configuração de quaisquer circunstâncias
agravantes.
Com base em tais alegações, a ÁGUA PAULISTA requer que seu Recurso
Voluntário seja julgado procedente para que o Acórdão recorrido seja reformado, já que a
Autoridade não apreciou todos os argumentos que foram formulados em sede de Impugnação, de
modo que os autos devem retornar à autoridade julgadora de piso para que profira uma nova
decisão. No final, a Recorrente pleiteia pelo cancelamento integral do Auto de Infração.
Através de Despacho, os autos foram encaminhados a este E. CARF e,
posteriormente, foram distribuídos a este Relator mediante sorteio.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

Quanto ao exame do requisito da tempestividade, veja-se que, em
29/10/2020, a ÁGUA PAULISTA foi intimada do resultado do
julgamento do Acórdão no 11-68.247, conforme se verifica do AR de e-
fls. 235, de modo que o prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 19721, começou a fluir em
02/11/2020 (segunda-feira) e findar-se-ia apenas em 01/12/2020 (terça-
feira). A rigor, confira-se que o Recurso Voluntário foi protocolado em
13/11q2020, o que significa dizer, portanto, que o requisito da
tempestividade resta preenchido.
Além do mais, veja-se que o Recurso foi assinado pelo próprio sócio
administrador da Empresa, de modo que o requisito da legitimidade
também resta preenchido.
Considerando, pois, que o presente Recurso Voluntário foi apresentado
tempestivamente e preenche os demais pressupostos de admissibilidade
recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar e
examinar as alegações preliminares e meritórias que restaram formuladas
pela Recorrente.

Do Objeto da Lide

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

De início, veja-se que, no caso, a Autoridade fiscal constatou a existência
de divergências entre os valores declarados na DIPJ referentes ao
“Imposto de Renda a Pagar” e os valores que foram informados na DCTF
e que, no caso, não foram recolhidos através de DARF, de sorte que,
diante da falta ou insuficiência de declaração e/ou do pagamento do
imposto, procedeu a feitura do lançamento com base no regime do Lucro
Presumido.
E, aí, a Autoridade intimou a contribuinte através do Termo de
Intimação
no
002
a
justificar
a
razão
da
insuficiência
de
declaração/recolhimento dos valores do “Imposto de Renda a Pagar” em
DCTF /DARF (e-fls. 97/98. Em resposta de e-fls. 101, a contribuinte
alegou que havia ocorrido um erro quando do preenchimento da DCTF
e, para tanto, solicitou, à Autoridade, autorização para realizar as
retificações devidas para sanar as divergências apontadas em relação à
DIPJ, conforme se verifica dos trechos reproduzidos abaixo:
“TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL – IRPJ
[...]
1. DESCRIÇÃO DOS FATOS:
1.1 – Insuficiência de Declaração e Recolhimento do IRPJ
[...]
Conforme o exposto acima, foram constatadas divergências entre os valores
declarados e recolhidos a título de IRPJ-Trimestral e os calculados com base na
legislação em vigor e/ou informados pelo sujeito passivo na DIPJ em tela, conforme
abaixo especificado:
1. Os valores informados em DIPJ referentes ao “Imposto de Renda a Pagar”
estão superiores aos informados em DCTF e/ou superiores aos valores recolhidos aos
cofres públicos.
1.2 – Da ação fiscal
[...]
Em 26/11/2015, o contribuinte foi intimado através do Termo de Intimação n° 002
(IRPJ), por via postal mediante Aviso de Recebimento (AR) recebido em 01/12/2015,
a justificar o porquê, da insuficiência de declaração/recolhimento dos valores do
“Imposto de Renda a Pagar” do ano-calendário de 2012, em DCTF/DARF, conforme
quadro abaixo:
MÊS
DIPJ – Ficha
14A
DCTF
DARF
DIPJ -
DCTF
Mar/2012
18.160,58
0,00
0,00
18.160,58
Jun/2012
599.298,28
0,00
0,00
599.298,2
8
Set/2012
13.909,16
0,00
0,00
13.909,16
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

Dez/2012
24.216,45
0,00
0,00
24.216,45
TOTAL
655.584,47
0,00
0,00
655.584,4
7
Conforme resposta recebida em 14/12/2015, o contribuinte apresenta as
justificativas abaixo:
“Informamos que ocorreu falha no preenchimento da DCTF, e para tanto
solicitamos ao limo. AFRFB, autorização para fazermos as retificações devidas,
para sanar as divergências apresentadas em relação a DIPJ.”
Como o contribuinte estava sob ação fiscal, referida autorização não foi concedida.
Foram lavrados os Termos de Continuidade do Procedimento Fiscal de n°s. 04 a 10,
cujas ciências se deram por via postal com Aviso de Recebimento (AR),
respectivamente, em 28/01/2016, 24/03/2016,21/05/2016, 20/07/2016, 16/09/2016,
11/11/2016 e 10/01/2017.
Diante do exposto, os valores apontados como insuficiência de declaração e
recolhimento do IRPJ serão cobrados através de auto de infração.
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO:
Insuficiência de Declaração e Recolhimento do IRPJ
O contribuinte não recolheu o total do débito do IRPJ referente ao ano-calendário
de 2012 e nem informou o total em DCTF, conforme acima demonstrado,
portanto, o valor não recolhido e não declarado será objeto de lançamento de
ofício.
Em virtude do que foi acima mencionado, a exigência tributária está embasada
nos artigos 836, 841,845 e 926 do Decreto 3000/99, de 26/03/99 (RJR).”
Portanto, diante da falta de declaração e/ou do não recolhimento do IRPJ
em relação ao 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2012, a Autoridade fiscal
lavrou o respectivo Auto de Infração e exigiu a multa de ofício de 75%,
de sorte que o crédito foi constituído no montante total de R$
1.461.214,25, sendo que R$ 655.584,47 correspondem à exigência do
imposto, R$ 313.941,44 referem-se à incidência dos juros de mora e R$
491.688,34 dizem respeito à aplicação da multa de ofício.

Da Análise das Alegações Preliminares

Em sede de alegações preliminares, a ÁGUA PAULISTA sustentou, em
síntese, as seguintes questões:
(i)
A não apreciação dos argumentos defendidos na Impugnação e o
Cerceamento ao Direito de Defesa pela Negativa de Diligência ou
Perícia;
(ii)
A Perda de Eficácia do Termo de Início de Fiscalização;
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

(iii) A Falta de intimação para se manifestar sobre o fim da Instrução –
Artigo 44 da Lei n 9.784/99;
(iv) O Levantamento fiscal precário;
(v)
O Indevido arbitramento – Artigo 148 do CTN – Lançamento de
Oficio;
(vi) O cerceamento ao Direito de Defesa;
(vii) A Inexistência de Fundamentação Jurídica e os Motivos de Direito
do Auto de Infração; e
(viii) A incorreta e Inexistente Motivação do Lançamento;
Veja-se que, à exceção das três primeiras alegações preliminares
discriminadas nos itens (i), (ii) e (iii), as demais alegações dizem respeito
à feitura do lançamento que, no entendimento da Recorrente, não foi
realizado com observância estrita aos critérios previstos na legislação de
regência.
Por isso mesmo, e até por questões de economia processual, entende-se
por analisar as alegações discriminadas nos itens (i), (ii) e (iii) em tópicos
apartados, enquanto que as demais questões listadas nos itens (iv), (v),
(vi), (vii) e (viii), as quais, repita-se, dizem respeito à feitura do
lançamento, devem ser examinadas em bloco ou, melhor, de forma
conjunta.
Dito isto, passemos, então, a analisar, efetivamente, as respectivas
alegações.

Da Análise das Alegações de cerceamento ao direito de defesa em
decorrência da não apreciação dos Argumentos defendidos na
Impugnação e em razão da negativa de realização de Diligência ou
Perícia

De início, a Recorrente sustenta que o Acórdão recorrido deve ser
cancelado, porque, no caso, a 5a Turma da DRJ/REC foi omissa ao deixar
de apreciar as alegações relativas (i) ao cerceamento ao direito de defesa,
(ii) ao indevido arbitramento e (iii) à indevida presunção para realizar o
arbitramento e, assim, acabou cerceando o direito de defesa, porquanto a
apreciação de tais argumentos são imprescindíveis para o deslinde do
caso concreto.
Além disso, a Recorre aduz que a Decisão recorrida também deve ser
cancelada, já que a Turma julgadora acabou negando a realização da
Diligência ou Perícia que, enquanto tais, tratam-se de procedimentos
importantes para o desfecho do caso.
Em relação à alegação de cerceamento ao direito de defesa em
decorrência da suposta omissão, confira-se, de logo, que, se é certo que
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

as decisões judiciais e administrativas devem ser proferidas com
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos
no artigo 5o, LV da Constituição Federal2, também é certo que os
respectivos julgadores não estão obrigados a analisar e enfrentar cada um
dos argumentos levantados pelas partes e ainda mais nas hipóteses em
que a(s) respectiva(s) alegação(ões) não têm o condão de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador.
Conforme preceitua o artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo
Civil, o qual, por óbvio, possui natureza de norma processual e, por isso
mesmo, deve ser aplicado supletiva e subsidiariamente ao Decreto no
70.235/72 e à Lei no 9.784/993, não considera fundamentada a decisão
que não enfrenta todos os argumentos deduzidos que, em tese, são
capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Veja-se:
“Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
Seção II- Dos Elementos e dos Efeitos da Sentença
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
[...]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[...]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”
De fato, a previsão legal em comento deixou uma brecha ao julgador ao
prever que a exigência de enfrentamento se limita aos argumentos que,
em tese, são aptos a infirmar o seu convencimento, de modo que o
objetivo da norma é afastar a exigência, por parte do julgador, de
enfrentar os argumentos irrelevantes e/ou impertinentes ao objeto da lide,
liberando-o da atividade valorativa inútil. Entretanto, a previsão não pode
ser desvirtuada ao ponto de levá-lo a manter o sistema de fundamentação
suficiente a partir da afirmação, padronizada, de que os demais
argumentos suscitados pela(s) parte(s) não eram, ou não são, capazes de
influenciar, nem mesmo em tese, o próprio resultado do julgamento tal
qual decidido4.
Acrescente-se, ainda, que a jurisprudência do próprio Superior Tribunal
de Justiça – STJ é uníssona no sentido de que o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos os
dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que

2 Cf. Constituição Federal de 1998. Art. 5o (omissis). LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
3 Cf. Lei no 13.105, de 16 de março de 2015. Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais,
trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
4 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1. ed. Salvador: Editora
JusPodvm, 2016. Não paginado.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para
dirimir a controvérsia. Confira-se:
‘PROCESSO
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CDA.
PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. REGULARIDADE DO TÍTULO
EXECUTIVO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC. CONTROVÉRSIA DE MÉRITO DO RECURSO
DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pela União (Fazenda
Nacional) contra a sociedade empresária, objetivando a obtenção de créditos
constantes em certidões de dívida ativa, conforme especificado na inicial (fl. 3).
A executada opôs exceção de pré-executividade, acolhida na sentença para
declarar a nulidade das certidões de dívida ativa e a consequente extinção da
execução (fl. 190). No Tribunal a quo, deu-se provimento à apelação da União.
O recurso especial foi inadmitido.
II - No caso, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. A parte
recorrente aduziu que: "Embora o v. acórdão tenha considerado a inexistência de
prova inequívoca capaz de desconstituir a presente cobrança, esse teve que se
recorrer ao procedimento administrativo acostado aos autos em momento
posterior à distribuição para conseguir identificar a origem e natureza do crédito
ora exigido. Pois o título executivo que consubstancia o presente feito não
menciona especificamente a disposição de lei em que se funda." (fl. 327). Ocorre
que tais razões consistentes em alegada omissão visam apenas à rediscussão de
matéria já decidida com fundamento suficiente quando do julgamento do mérito
do recurso.
III - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar
todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe
sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a
controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à
resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.575.315/PR, relator
Ministro
Francisco
Falcão,
Segunda
Turma,
DJe
10/6/2020;
REsp
1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.
IV - No mérito, o recurso especial não comporta seguimento. No caso, o
Tribunal de origem decidiu a causa mediante fundamento suficiente de que não
há razão para o acolhimento da nulidade do título. Fundamentou o acórdão
recorrido no fato de que não foram demonstradas as alegadas nulidades da CDA,
em especial por terem sido atendidos os requisitos legais, bem como diante do
fato de que informações detalhadas não precisam constar da CDA, bastando a
consulta ao processo administrativo. Assim, não cabe o conhecimento da
pretensão recursal que implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório
dos autos. Incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ.
V - Ainda que fosse superado esse óbice, o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, de que a
Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de
ilidi-la é do contribuinte. Ademais, a juntada do processo administrativo, caso
imprescindível à solução da controvérsia, especialmente para subsidiar as
nulidades arguida, também é ônus do contribuinte. A propósito: EDcl no AgInt
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

no AREsp 1.203.836/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 11/4/2018.
VI - Ainda, não superado o óbice relativo à incidência da Súmula n. 7 do STJ,
anote-se que, quanto ao dissídio jurisprudencial, a necessidade do reexame da
matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto
pela alínea c do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.645.528/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
29/4/2021; AgInt no AREsp 1.696.430/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no REsp 1.846.451/RO, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no AREsp
1.587.157/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 4/6/2020.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.925.820/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).”
Se a Autoridade julgadora a quo deixa de apreciar eventuais
alegações relevantes que são capazes de infirmar a conclusão
adotada, a nulidade por cerceamento ao direito de defesa restará
patente e, por isso mesmo, a decisão recorrida deve ser considerada
nula nos termos do que apregoa o artigo 59, inciso II do Decreto no
70.235/72, cuja redação segue reproduzida a seguir:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
CAPÍTULO III - Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.” (grifei).
No caso em apreço, veja-se que, ao apresentar sua Impugnação, a ora
Recorrente havia suscitado as alegações quanto ao indevido arbitramento
nos termos do artigo 148 do CTN (e-fls. 152/154), bem como em relação
à nulidade do Auto de infração por cerceamento ao direito de defesa (e-
fls. 154/155) e, também, no que diz com a indevida presunção para
realizar o arbitramento (e-fls. 159/161).
E, aí, ao analisar a Impugnação, a 5a Turma da DRJ/REC fez menção às
respectivas alegações no Relatório e, para além disso, acabou analisando-
as devidamente, de sorte que, no final, concluiu por não acatá-las a partir
do seu livre convencimento motivado, conforme se verifica dos trechos
reproduzidos abaixo:
“Relatório
[...]
Impugnação
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

7. O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 148/165), em
21/02/2017 (fls. 147), conforme síntese, trechos (em itálico) e excertos em
imagens abaixo:
[...]
II.1.4 - O Indevido Arbitramento - Art. 148 CTN (Lançamento de Ofício)
7.5. Alega que “O AI ainda é nulo porque o AFRFB realizou um indevido
lançamento de ofício, podendo também ser chamado de lançamento por
arbitramento conforme se depreende da análise o Termo de Verificação Fiscal
em razão das supostas divergências apuradas entre os valores informados na
DIPJ e os informados na DCTF ou recolhidos”, fundamentando no art. 148 do
CTN. Colaciona jurisprudência sobre o tema.
II.1.5 - O Cerceamento do Direito de Defesa
7.6. Aduz que “O Auto de Infração também deve ser cancelado por não permitir
a Impugnante exercer sua ampla defesa, por não demonstrar de forma clara e
precisa as razões jurídicas necessárias para a realização do lançamento, as
alíquotas aplicadas e todos os demais elementos necessários para a constituição
do crédito tributário”, fundamentando no art. 5o, LV da CF. Colaciona
jurisprudência do CARF sobre o tema.
[...]
II. 2 – O MÉRITO - II.2.1 - A Indevida Presunção para realizar o
Arbitramento - Lançamento de Ofício
7.9. Aduz que: a) “é impossível compreender o motivo pelo qual o AFRFB
chegou ao valor devido pela empresa"; b) “Não basta que apenas a fiscalização
faça um arbitramento de um valor é necessário que seja demonstrado de qual
forma e quais os meios que foram utilizados para se chegar a um valor
supostamente devido pela empresa, sob pena de nulidade do Al”. Apresenta
jurisprudência do CARF sobre suas alegações.
[...]
Voto
[...]
31. Aduz a defendente que o levantamento fiscal foi precário, já que a autoridade
fiscal deveria ter requisitado esclarecimentos e documentos adicionais. Ora,
diante das informações prestadas na DIPJ e na DCTF e da não contestação das
mesmas em resposta à intimação, já dispunha a fiscalização de elementos
suficientes para proceder ao AI. Frise-se que o lançamento tributário foi
exatamente no montante declarado pelo próprio contribuinte como IRPJ a pagar
em sua DIPJ. Diferente do que relata a impugnante, não se trata de hipótese de
arbitramento, mas tão somente de constituição de ofício do crédito tributário
informado em DIPJ, uma vez que esta deixou de ser confissão de divida,
cabendo esse papel à DCTF. Assim, não há que se falar em precariedade nem
tampouco em falta de entendimento das importâncias apuradas na ação fiscal.
[...]
41. Além disso, os termos lavrados pela autoridade fiscal e o auto de infração
descrevem com pormenores as circunstâncias que ensejaram o lançamento,
constando, claramente, a descrição dos fatos, a disposição legal infringida e a
penalidade aplicada, além da definição do fato gerador da obrigação tributária.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

Assim, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa nem tampouco
de violação ao devido processo legal.
42. No caso em tela, temos que o auto de infração foi lavrado por pessoa
competente (auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil) e contém todos os
requisitos formais indispensáveis.
43. A nulidade deve ter supedâneo em vício formal que importe em cerceamento
do direito de defesa, o que não ocorreu no presente caso, em relação à descrição
dos fatos da infração objeto da autuação. Estão precisas as condutas contrárias às
normas tributárias impositivas, que demonstrou a existência de motivação da
exigência fiscal. O lançamento efetuado é claro sobre os fatos geradores,
possibilitando a compreensão integral e completa da incidência tributária. Os
valores estão claramente evidenciados e, portanto, não provocaram danos à
defesa do sujeito passivo.
44. Assim, rejeita-se a arguição de nulidade do auto de infração, uma vez que o
lançamento obedeceu ao art. 10 do Decreto n. 70.235, de 1972, e o art. 142 do
Código Tributário Nacional, de forma a permitir ao contribuinte o pleno
exercício de seu direito de defesa.”
Percebe-se que, na verdade, a Autoridade julgadora de 1a instância
acabou analisando detidamente as alegações relativas ao indevido
arbitramento nos termos do artigo 148 do CTN, à nulidade do Auto de
infração por cerceamento ao direito de defesa e à indevida presunção
para realizar o arbitramento e, portanto, ao fazê-lo, acabou não se
omitindo sobre as respectivas questões que foram suscitadas pela ora
Recorrente em sede de Impugnação.
No que tange à alegação de cerceamento ao direito de defesa em
razão da negativa de realização de diligência ou perícia técnica,
note-se que, ao protocolar sua Impugnação, a ÁGUA PAULISTA
não elaborou qualquer pedido de realização de diligência ou
perícia, mas, sim, apenas mencionou que a Autoridade fiscal não
poderia ter encerrado as diligências diante da dos documentos
fiscais que foram apresentados por parte da ora Recorrente e, no
caso, deveria ter requisitado esclarecimentos e, eventualmente,
novos documentos, de acordo com os trechos transcritos abaixo (e-
fls. 151/152 e 165):
“II.1.3 – O Levantamento Fiscal Precário
13. O Auto de Infração impugnado também merece ser cancelado por ter sido
lavrado com base em um levantamento fiscal precário,
14. O AFRF não poderia simplesmente ter encerrado as diligências diante do fato
de ter a Impugnante apresentado documentos fiscais, porque deveriam ter
requisitado esclarecimentos e eventualmente novos documentos.
[...]
III – O PEDIDO
69. Por tudo o que foi exposto, requer a Impugnante o provimento da presente
Impugnação para ser cancelado o Auto de Infração e a penalidade nele previsto,
como medida da mais lídima JUSTIÇA!
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

70. Requer, sucessivamente, ao menos, a redução da multa aplicada.”
A rigor, note-se que, no campo do processo administrativo fiscal, as
solicitações de diligências e perícias devem ser realizadas na
Impugnação, de acordo com o artigos 16, inciso IV e § 1o do Decreto no
70.235/72. É ver-se:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
[...]
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993).”
Conforme se pode observar, as solicitações de realização de diligências
ou perícias devem ser feitas quando da apresentação da Impugnação, de
modo que, na ocasião, os sujeitos passivos devem, além de expor os
motivos que as justifiquem, formular os quesitos, e, especificamente no
que diz com os pedidos de perícias, indicar o profissional enquanto seu
assistente pericial, sendo que o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos respectivos requisitos deverá ser considerado não
formulado.
E, ainda que assim não fosse, destaque-se, a título de informação, que os
pedidos de realização de diligência não constituem direitos subjetivos do
autuado e, no caso, caberia à Autoridade julgadora analisá-los e indeferi-
los quando entendesse que a realização de diligência é desnecessária e/ou
prescindível para o deslinde da discussão, nos termos dos artigos 18 e 29
do Decreto no 70.235/72, daí que não haveria qualquer nulidade por
cerceamento ao direito de defesa nas hipóteses em que, de forma
fundamentada, a Autoridade julgadora entende por não acatar o
respectivo pedido de realização de diligência.
É nesse sentido que esta 2a Turma da 3a Câmara tem sustentado,
conforme se verifica do precedente citado a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ANÁLISE DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. PROVAS
ESSENCIAIS
NÃO
APRESENTADAS.
NÃO
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal examinou todas as provas carreadas aos autos e sobre elas se pronunciou.
A ausência de realização de diligência para a busca de elementos de prova não
apresentados e considerados essenciais pela autoridade julgadora não configura
cerceamento do direito de defesa da parte.
[...]
(Processo no 14094.720036/2016-91. Acórdão no 1302-006.810. Sessão de
22/06/2023)”. (grifei).
Inclusive, destaque-se que, em 06/08/2021, esse E. Tribunal
Administrativo acabou sumulando o entendimento de o indeferimento
fundamento de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento ao direito de defesa. Veja-se:
“Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante,
conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
Considerando, pois, que, ao apresentar sua Impugnação, a ÁGUA
PAULISTA não solicitou a realização de diligência quando, no caso,
deveria fazê-lo para que pudesse suscitar, em sede recursal, a eventual
alegação de cerceamento ao direito de defesa em razão da negativa de
realização de diligência, entende-se, portanto, que não houve, no caso,
qualquer cerceamento ao direito de defesa.
Ora, se, nos termos do artigo 16, inciso IV e § 1o do Decreto no
70.235/1972, as solicitações de realização de diligências ou perícias
devem ser feitas quando da apresentação da Impugnação, tem-se que, se
a contribuinte não o faz oportunamente e de acordo com os requisitos ali
previstos, decerto que, por óbvio, não poderá, em suas razões recursais,
alegar qualquer nulidade do Acórdão recorrido por cerceamento ao
direito de defesa em razão da negativa da realização de diligência.
Com base nessas razões, entendo por rejeitar a preliminar de nulidade do
Acórdão recorrido por preterição ao direito de defesa, a qual, a rigor, foi
suscitada com fundamento no artigo 59, inciso II do Decreto no
70.235/72.

Da Análise da Alegação de Perda de Eficácia do Termo de Início de
Fiscalização

A Recorrente suscita, ainda, a nulidade do Auto de infração em razão da
perda da eficácia do Termo de Início de Ação Fiscal, nos termos do que
apregoa o artigo 7o, § 2o do Decreto no 70.235/1972, de modo que, no
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

caso, todos os procedimentos fiscais realizados a partir da emissão do
respectivo Termo foram realizados de forma irregular.
De logo, entende-se que a referida alegação deve ser analisada à luz do
que dispõe o artigo 7, § 2o do Decreto no 70.235/1992, cuja redação segue
reproduzida abaixo:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Seção III - Do Procedimento
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II
valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual
período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.” (grifei)
Pelo que se observa, a interpretação da norma prevista no referido
parágrafo 2o deve ser realizada em conjunto com o teor da regra
insculpida no parágrafo 1o que, por sua vez, tem por objeto a exclusão da
espontaneidade do sujeito passivo, o que significa dizer, portanto, que,
após o início do procedimento fiscal, o sujeito passivo pode readquirir a
espontaneidade quando a Autoridade deixar de praticar, no prazo de 60
dias, qualquer ato escrito que indica o prosseguimento ou a continuidade
dos trabalhos fiscais. Em outros termos, se, após 60 dias, a Autoridade
não indica, por escrito, a continuidade do procedimento fiscalizatório, o
sujeito passivo readquire a espontaneidade.
Segundo Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López5,
“A validade do ato inicial é de 60 dias, prorrogável por igual período,
sucessivamente, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento
dos trabalhos. Do raciocínio a contrário senso, infere-se que a espontaneidade é
readquirida se o autor do procedimento fiscal não ultimar a continuidade da ação
fiscal no prazo mencionado e não expedir nenhum outro ato, nesse ínterim, que
demonstre sua intenção de prosseguir com o trabalho. Na verdade, a cada novo
ato do fiscal (intimação, pedido de esclarecimento, auto de infração etc.),
cientificado o contribuinte, este prazo se reinicia mesmo no caso de o anterior
ter-se expirado.

5 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

Faz-se mister observar que, readquirida a espontaneidade, ainda que a
fiscalização não tenha sido encerrada, poderá o interessado, conforme o caso,
formular consulta sob a matéria que se encontrava sob fiscalização. Mas não é
nulo o auto de infração lavrado contra contribuinte que, readquirindo a
espontaneidade, não faz uso dos benefícios a ela inerente.”
Aliás, destaque-se que este Tribunal Administrativo tem sustentado
essa linha de entendimento, conforme se verifica dos precedentes
citados abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2000
EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE. ATOS DE OFÍCIO. VALIDADE.
PRORROGAÇÃO.
Para os efeitos da exclusão da espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas, os atos de ofício, escritos, praticados por servidor
competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu
preposto, valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por
igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.
TERMO DE CIÊNCIA E DE CONTINUAÇÃO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. VALIDADE PARA EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE.
Válida a lavratura de Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento
Fiscal, para o fim de evitar a reaquisição da espontaneidade por parte do sujeito
passivo.
[...]
(Processo no 10530.720183/2013-71. Acórdão no 1803-002.282. Sessão de
31/07/2014).
***
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
REAQUISIÇÃO DE ESPONTANEIDADE - EXCLUSÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
Ultrapassado o prazo de 60 dias entre as intimações por escrito ao contribuinte
fica caracterizada a reaquisição de espontaneidade.
A apresentação de documentos por parte do contribuinte não interrompe o prazo
de 60 dias que caracteriza a reaquisição da espontaneidade.
(Processo no 19647.001923/2005-24. Acórdão no 1402-004.134. Sessão de
17/10/2019)”.
No caso concreto, e diferentemente do que a Recorrente leva a crer, é de
se reconhecer que, em 31/03/2015, a Autoridade fiscal lavrou o Termo de
Início de Ação Fiscal – IRPJ (e-fls. 42) que, a propósito, foi entregue à
contribuinte em 04/04/2015 (e-fls. 43), e, na sequência, lavrou os demais
Termos de Intimação e de Continuidade do Procedimento Fiscal, os
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

quais, a rigor, foram, todos, prorrogados dentro do prazo de 60 dias,
conforme se discrimina abaixo:
ATO / TERMO
Data
e-Fls.
Termo de Início de Início de Ação Fiscal (IRPJ)
31/03/2015
43
Termo de Início de Início de Ação Fiscal (IRPJ)
07/04/2015
47, 50 e
52
Termo de Intimação no 001 (IRPJ)
14/04/2015
55/56
Termo de Continuidade do Procedimento Fiscal no
01
11/06/2015
91
Termo de Continuidade do Procedimento Fiscal no
02
10/08/2015
93
Termo de Continuidade do Procedimento Fiscal no
03
06/10/2015
95
Termo de Intimação no 002 (IRPJ)
26/11/2015
97/98
Termo de Continuidade do Procedimento Fiscal no
04
26/01/2016
106
Termo de Continuidade do Procedimento Fiscal no
05
22/03/2016
108
Termo de Continuidade do Procedimento Fiscal no
06
19/05/2016
110
Termo de Continuidade do Procedimento Fiscal no
07
19/07/2016
112
Termo de Continuidade do Procedimento Fiscal no
08
15/09/2016
114
Termo de Continuidade do Procedimento Fiscal no
09
10/11/2016
116
Termo de Continuidade do Procedimento Fiscal no
10
09/01/2017
119
Observe-se que, de fato, o intervalo temporal entre a expedição dos
respectivos Termos não ultrapassa o prazo de 60 dias previsto no artigo
7o, § 2o do Decreto no 70.235/1992, de modo que todos eles foram
prorrogados, sucessivamente, e por igual período, o que significa dizer,
portanto, que, em nenhum momento, a ÁGUA PAULISTA readquiriu a
espontaneidade e, muito menos, que houve a perda da eficácia do Termo
de Início de Ação Fiscal, tal como a Recorrente alega, posto que a
reaquisição da espontaneidade não tem nada a ver com a suposta perda
de eficácia do TIAF.
Inclusive, vale destacar que, ao julgar a Impugnação, a 4a Turma da
DRJ/REC já havia concluído no sentido de que “o prazo de 60 dias dos
atos refere-se à obtenção da espontaneidade e não à perda de validade”.
Confira-se:
“Voto
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

[...]
33. De acordo com o texto legal, vemos que o prazo de 60 dias dos atos refere-se
à obtenção da espontaneidade e não à perda de validade, passível de anular o
procedimentos fiscal. Quer dizer, na prática, que, se após 60 dias a autoridade
não praticar qualquer ato que indique a continuidade do procedimento fiscal, o
contribuinte readquire a espontaneidade. No presente caso, temos que a
autoridade fiscal lavrou o TIAF e demais Termo de Intimação e Termos de
Continuidade do Procedimento Fiscal todos dentro do prazo de 60 dias entre
eles. Logo, descabida a alegação de nulidade por parte do impugnante”.
Em suma, afirma-se que a norma prevista no artigo 7, § 2o do Decreto no
70.235/19972 estabelece, apenas, que o sujeito passivo pode, após o
início do procedimento fiscal, readquirir a espontaneidade quando a
Autoridade deixar de praticar, no prazo de 60 dias, qualquer ato escrito
que indica o prosseguimento ou a continuidade dos trabalhos fiscais, de
modo que a reaquisição da espontaneidade não tem nada a ver com a
suposta perda de eficácia do Termo de Início de Ação Fiscal – TIAF.
Por essas razões, entendo por rejeitar a alegação de nulidade do Auto de
infração em razão da suposta perda de eficácia do Termo de Início de
Ação Fiscal.

Da Análise da Alegação de falta de Intimação para apresentar
Manifestação sobre o fim da Instrução – Art. 44 da Lei o 9.784/1999

A ÁGUA PAULISTA assevera, ainda, que não foi intimada previamente
para se manifestar sobre o encerramento da fase instrutórias dos trabalhos
fiscais, nos termos do artigo 44 da Lei no 9.784/1999, que dispõe que,
encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no
prazo de 10 dias, de sorte que o Recurso Voluntário deve ser julgado
procedente diante do desrespeito a tal direito.
Pois bem. Confira-se, de plano, que a despeito da Lei no 9.784/99 ter
colaborado na direção da unificação de um sistema processual
administrativo e, sobretudo, ao fixar a definição de princípios e critérios,
o legislador pátrio preservou microssistemas normativos periféricos, de
modo que, enquanto Lei de natureza geral, será aplicada, apenas, e de
forma subsidiária, aos processos que são regulados por Lei específica,
conforme determina o artigo 69 de referida Lei. In verbis:
“Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999
Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal
Capítulo XVIII – Das Disposições Finais
Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei
própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei”.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

Assim, se determinado litígio não está abrangido pelas regras do Decreto
no 70.235/72, aplicam-se, no caso, as regras processuais gerais previstas
na Lei no 9.784/99, daí por que a norma geral deve ser utilizada em todos
os litígios administrativos que não estão, expressamente, regulados pelo
Decreto no 70.235/72 que, enquanto norma especial, deve ser aplicado,
sempre, aos processos de determinação e exigência dos créditos
tributários da União e aos processos de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal6.
Nas lições de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López7,
“[...] O processo administrativo no âmbito federal vem sendo instaurado e
conduzido com fulcro no Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores. Nesta
legislação, são definidas regras de estruturação dos órgãos de julgamento, de
competência para realização de atos processuais e explicitados os direitos e
deveres das partes envolvidas no processo. Já a Lei no 9.784/99 tem a função de
norma geral; nela, são estabelecidas as regras de relacionamento entre a
Administração e os particulares, seus direitos e deveres. A par das regras
específicas de cada área de atuação da Administração Pública (fiscal, licitações,
disciplinar), essa norma veicula preceitos gerais que padronizam o regramento
básico do processo administrativo fiscal federal, conferindo uniformidade ao
sistema processual.
Ocorre que o Decreto no 70.235/72 regula apenas o processo de exigência de
crédito tributário e o de consulta, restando sem disciplina legal uma série de
procedimentos hoje existentes na Administração Pública que estão regulados
apenas em atos normativos (v.g., compensação, restituição, exclusão do
Simples)”.
Portanto, se o caso em apreço tem por objeto a exigência do crédito
tributário da União que foi constituído por meio do Auto de Infração de
IRPJ (e-fls. 124/137), decerto que as normas previstas na Lei geral no
9.874/1999 somente poderiam ser aplicadas ao caso de forma subsidiária,
que, a propósito, ocorre quando há a integração, o reforço e a
contribuição da legislação subsidiária na legislação principal, resultando,
assim, no preenchimento de vácuos e lacunas da Lei principal.
A título de informação, confira-se que a 5a Turma da DRJ/REC havia
caminhado nesse mesmo sentido:
“Voto
[...]
34. Em relação à necessidade de intimação prévia para se manifestar sobre o
encerramento da fase instrutória dos trabalhos fiscais, nos termos do artigo 44 da
Lei n° 9.784/99, temos que o lançamento tributário é regido especificamente pelo
Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF.

6 Cf. Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de
determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal.”
7 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

A Lei no 9.784/99 é de aplicação subsidiária, naquilo que não for tratado no PAF,
não havendo previsão legal para intimação prévia ao encerramento do
procedimento fiscal.”
Considerando, pois, e em primeiro lugar, que o presente litígio por objeto
a exigência de crédito tributário da União e que, em segundo lugar, o
Decreto no 70.235/1972 não dispõe sobre qualquer intimação prévia no
momento em que a instrução é finalizada, decerto que a regra prevista no
artigo 44 da Lei no 9.874/1999, que, aliás, dispõe que “Encerrada a
instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo
de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado”, não deve ser
aplicada ao caso concreto.
Com efeito, entende-se por rejeitar a preliminar de nulidade relativa à
falta de intimação para se manifestar sobre o fim da instrução.

Da Análise das Alegações relativas à feitura do Lançamento
Tributário

Quanto às alegações preliminares acerca da feitura do lançamento
tributário, a Recorrente sustenta, de início, que o Auto de Infração deve
ser declarado nulo, uma vez que a Autoridade fiscal não poderia ter
encerrado as diligências diante da apresentação de documentos fiscais, já
que, ao contrário, deveria ter requisitado esclarecimentos e,
eventualmente, novos documentos, o que significa dizer, no final, que o
levantamento fiscal foi realizado de forma precária.
Além disso, a ÁGUA PAULISTA aduz que a Autoridade realizou,
indevidamente, o lançamento por arbitramento o qual foi efetuado a
partir das supostas divergências apuradas entre os valores informados na
DIPJ e os valores informados na DCTF ou recolhidos e, assim, ao fazê-
lo, violou, flagrantemente, o artigo 148 do CTN, que dispõe que o
arbitramento deve ser realizado mediante processo regular.
A Recorrente alega, ainda, que os motivos e a fundamentação do Auto
de Infração não existem, já que, ao efetuar o lançamento, a Autoridade
não demonstrou, de forma adequada, precisa e clara, os motivos e os
fundamentos jurídicos que vinculam a exigência do tributo, nos termos
dos artigos 142 e 144 do CTN e 10, inciso IV do Decreto no 70.235/72,
bem como que a motivação também é inexistente, haja vista que, a
despeito da Fiscalização ter fundamentado em uma suposta infração por
parte da ora Recorrente, não apresentou, em nenhum momento, as razões
da lavratura do Auto de infração em conformidade com a legislação
aplicável e deveria ter motivado seu posicionamento demonstrando o
porquê não era possível prorrogar o prazo para que a ora Recorrente
pudesse retificar sua DCTF.
Por fim, a Recorrente conclui suas alegações preliminares quanto à
nulidade do Auto de Infração dispondo que, no caso, houve o
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

cerceamento ao direito de defesa, porquanto a Autoridade fiscal não
demonstrou as razões jurídicas necessárias para a realização do
lançamento, as alíquotas aplicadas e todos os demais elementos
necessários para a constituição do crédito tributário aqui discutido.
Pois bem. Observe-se, de logo, que o artigo 142 do Código Tributário
Nacional é um tanto cristalino ao dispor sobre o instituto do lançamento
tributário que, a rigor, e enquanto ato administrativo vinculado e
obrigatório, deverá ser formalizado com observância a todos os requisitos
ali constantes. Confira-se:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Capítulo II - Constituição de Crédito Tributário
Seção I - Lançamento
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
Pelo que se nota, o lançamento é o procedimento administrativo por meio
do qual se identifica a ocorrência do fato gerador, determina-se a matéria
tributável, calcula-se o montante devido, identifica-se o sujeito passivo e,
em sendo o caso, aplica-se a penalidade cabível, nos termos do artigo 142
do CTN, sendo certo que o documento que o formaliza deve constar
referência clara a todos esses requisitos, fazendo-se necessário, ainda, a
indicação inequívoca e precisa da norma tributária impositiva incidente,
de modo que o sujeito passivo possa compreender, com perfeição, as
causas de fato e de direito que ensejaram a confecção do procedimento8.
Ao confeccionar o lançamento, a Autoridade fiscal tem, na verdade, um
dever jurídico de investigação ou encargo da prova no que diz com a
comprovação da ocorrência do fato descrito abstratamente na norma
superior, o qual não se confunde num ônus da prova, nem em sentido
material, nem em sentido formal, já que a averiguação da verdade
material não é objeto de um simples ônus, mas, sim, de um dever
jurídico.
De acordo com as lições de Alberto Xavier9,

8 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
9 XAVIER, Alberto. Do lançamento no Direito Tributário Brasileiro. 3a ed. reform.e atual. Rio de Janeiro: Forense,
2005, p. 131, 155/157.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

“Porque no procedimento administrativo se tende à averiguação da verdade
material quanto ao objeto do processo – indispensável para aplicação da lei de
imposto – nele não se coloca, em rigor, um problema de repartição de ônus da
prova como critério de juízo sobre o fato incerto.
Ao contrário de que entendia a antiga jurisprudência do Reichsfinanzhof e do
Supremo Tribunal Administrativo da Prússia, apoiada na doutrina por
Rauschning, Berger e Louveaux, segundo a qual no procedimento de lançamento
existiria uma repartição do ônus da prova semelhante à que vigora no processo
civil, cabendo à Administração provar os fatos constitutivos do seu direito e ao
contribuinte provar os fatos impeditivos, é hoje concepção dominante que não
pode falar-se num ônus da prova do Fisco, nem em sentido material, nem em
sentido formal. Com efeito, se é certo que este se sujeita às consequências
desfavoráveis resultantes da falta de prova, não o é menos que a averiguação da
verdade material não é objeto de um simples ônus, mas de um dever jurídico.
Trata-se, portanto, de um verdadeiro encargo da prova ou dever de investigação,
que não se vê vantagem em designar por novos conceitos, ambíguos quanto à sua
natureza jurídica, como o de ônus da prova objetivo (objektive Beweislast), ônus
da probabilidade (Vermutungslast) ou situação, base ou condição da prova
(Beweislagen).” (grifei).
Considerando, pois, que a atividade administrativa de lançamento se
enquadra na categoria dos atos administrativos e que, a rigor, é vinculada
e obrigatória, a sua identidade estrutural é composta de elementos e
pressupostos de existência, os quais, em conjunto, equivalem aos
requisitos necessários para que o ato possa ser considerado como “ato
administrativo”. É aí que se insere a motivação atos administrativos, que
nada mais é do que exposição do motivo, ou seja, a formalização dos
motivos que, a rigor, tem a ver com a capitulação da matéria tributável e,
também, com a demonstração da ocorrência do evento.
Segundo Eurico Marcos Diniz de Santi10,
“(...) não é o motivo do ato sozinho o fato jurídico criador do ato-norma
administrativo, nem é o motivo do ato o suposto normativo do ato-norma. O
motivo do ato é pressuposto fático e por tratar-se de fato não pode compor
estrutura normativa proposicional. O que ingressa na estrutura normativa do ato-
norma é a sua descrição: a enunciação linguística do motivo do ato. Ou seja, é a
motivação que integra a estrutura normativa do ato-norma como seu antecedente
normativo, em nexo de causalidade jurídica (imputação) com seu consequente
normativo: a relação jurídica intranormativa.
A motivação é o antecedente suficiente do consequente do ato-norma
administrativo. Funciona como descritor do motivo do ato que é fato jurídico.
Implica declarar, além do (i) motivo do ato [fato jurídico], o (ii) fundamento
legal (motivo legal) que o torna fato jurídico, bem como, especialmente nos atos
discricionários, (iii) as circunstâncias objetivas e subjetivas que permitam a
subsunção do motivo do ato ao motivo legal.”
Nesse contexto, acrescente-se, ainda, que os artigos 10 e 11 do Decreto
no 70.235/72 também cuidaram de dispor sobre os requisitos que o auto
de infração e a notificação do lançamento deverão conter
obrigatoriamente. É ver-se:

10 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 83-84.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.”
Fixadas essas premissas, veja-se que, no caso em apreço, a Autoridade
lavrou o respectivo Auto de Infração em decorrência das divergências
entre os valores a pagar de IRPJ que foram declarados na DIPJ e os
valores que foram indicados em DCTF e que, a propósito, não foram
recolhidos através de DARF, sendo que, visando buscar a verdade
material ou a realidade dos fatos, a Autoridade intimou a contribuinte
através do Termo de Intimação n° 002 a justificar a razão da insuficiência
de declaração/recolhimento dos valores do “Imposto de Renda a Pagar”
em DCTF/DARF, porém, ao apresentar sua resposta de e-fls. 100, a
contribuinte informou, apenas, que havia ocorrido um erro quando do
preenchimento da DCTF e, para tanto, solicitou, à Autoridade,
autorização para realizar as retificações devidas para sanar as
divergências apontadas em relação à DIPJ.
E, aí, tendo em vista que a contribuinte estava sob fiscalização, a
Autoridade não autorizou que as retificações da DCTF fossem realizadas
e, aí, ao lavrar o Auto de Infração, não apenas indicou os motivos que
culminaram na autuação fiscal, como, também, apontou os respectivos
fundamentos legais da acusação, conforme se observa do Termo de
Verificação Fiscal – IRPJ e do próprio Auto de Infração. Confira-se:
(i)
Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 120/123)
“1. DESCRIÇÃO DOS FATOS:
1.1 – Insuficiência de Declaração e Recolhimento do IRPJ
[...]
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

Conforme o exposto acima, foram constatadas divergências entre os valores
declarados e recolhidos a título de IRPJ-Trimestral e os calculados com base na
legislação em vigor e/ou informados pelo sujeito passivo na DIPJ em tela,
conforme abaixo especificado:
1.
Os valores informados em DIPJ referentes ao “Imposto de Renda a
Pagar” estão superiores aos informados em DCTF e/ou superiores aos valores
recolhidos aos cofres públicos.
[...]
2 – DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO:
2.1 – Insuficiência de Declaração e Recolhimento do IRPJ
O contribuinte não recolheu o total do débito do IRPJ referente ao ano-calendário
de 2012 e nem informou o total em DCTF, conforme acima demonstrado,
portanto, o valor não recolhido e não declarado será objeto de lançamento de
ofício.
Em virtude do que foi acima mencionado, a exigência tributária está embasada
nos artigos 836, 841,845 e 926 do Decreto 3000/99, de 26/03/99 (RJR).”
(ii)
Auto de Infração (e-fls. 124/137)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
APURAÇÃO INCORRETA DO IMPOSTO
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO
Falta ou insuficiência de declaração e/ou pagamento do imposto devido,
conforme relatório fiscal em anexo

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
Arts. 518 e 841 inciso IV, do RIR/99”.
Veja-se que, no caso, a Autoridade fiscal não se furtou do seu dever
jurídico de investigação ou do encargo da prova no que diz com a
comprovação da ocorrência dos fatos que configuraram a infração à
legislação tributária a qual, no caso, diz respeito a falta de declaração e
de pagamento do IRPJ, e, além do mais, realizou a indicação inequívoca
Fator Gerador
Imposto (R$)
Multa (%)
31/03/2012
18.160,58
75,00
30/06/2012
599.298,28
75,00
30/09/2012
13.909,16
75,00
30/12/2012
24.216,45
75,00
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

e precisa da norma tributária impositiva incidente, e, ainda, dispôs, com
perfeição, as causas de fato e de direito que ensejaram a confecção do
procedimento.
Além do mais, e diferentemente do que a Recorrente leva a crer, o
lançamento aqui discutido não foi efetuado com base em qualquer
hipótese de arbitramento, já que, no caso, foi realizado, apenas, a partir
da apuração das divergências entre os valores declarados na DIPJ
referentes ao “Imposto de Renda a Pagar” e os valores que foram
informados na DCTF e que, no caso, não foram recolhidos através de
DARF, conforme se verifica da planilha abaixo:
MÊS
DIPJ – Ficha
14A
DCTF
DARF
DIPJ -
DCTF
Mar/2012
18.160,58
0,00
0,00
18.160,58
Jun/2012
599.298,28
0,00
0,00
599.298,2
8
Set/2012
13.909,16
0,00
0,00
13.909,16
Dez/2012
24.216,45
0,00
0,00
24.216,45
TOTAL
655.584,47
0,00
0,00
655.584,4
7
A propósito, destaque-se que, ao julgar a Impugnação, a 5a Turma da
DRJ/REC já havia concluído por rejeitar as nulidades do Auto de
Infração pelas mesmas razões e fundamentos que, aqui, foram expostos,
conforme se observa das passagens transcritas abaixo:
“Voto
[...]
21. No presente caso, não obstante as alegações da defendente, temos que a
motivação do ato fiscalizatório foi a divergência entre os valores a pagar do IRPJ
declarados em DIPJ AC 2012 e os valores declarados em DCTF e não recolhidos
em DARF. O procedimento fiscal realizado foi o de revisão interna de
declarações, também conhecido como ‘malha fiscal’, conforme constante do
Termo de Início de Ação Fiscal e Termo de Intimação (fls. 043, 048, 051, 053,
056/057, 059/060 e 098/099, ), onde resta clara a motivação do ato (...).
[...]
23. Pela resposta acima, percebe-se claramente que a impugnante entendeu
perfeitamente o teor da intimação, tendo constatado que informou a DCTF sem
valores devidos para o IRPJ e que os valores a pagar da DIPJ deveriam ter sido
confessados na DCTF, tanto que solicitou autorização para proceder à
retificação. Porém, na própria intimação a autoridade fiscal alerta para a perda da
espontaneidade após o início do procedimento fiscalizatório, devendo qualquer
crédito tributário ser constituído de ofício com a correspondente multa de ofício.
Assim, restou clara a motivação para a não concessão de autorização para a
retificação da DCTF (fls 123).
24. Trata-se, pois, de lançamento decorrente de procedimento fiscal onde se
constataram valores de IRPJ a pagar apurados a partir da DIPJ AC 2012, cujos
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

valores não foram constituídos integralmente via Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF).
25. Logo, afigura-se legítima a conduta fiscal que efetuou os lançamentos tendo
por base as informações constantes da DIPJ transmitida pela Interessada. Repise-
se que a mesma não apresentou as respectivas DCTF, ou apresentou com valores
zerados ou a menor, para que fossem constituídos, de forma espontânea, os
créditos tributários correspondentes aos valores de IRPJ apurados.
[...]
31. Aduz a defendente que o levantamento fiscal foi precário, já que a autoridade
fiscal deveria ter requisitado esclarecimentos e documentos adicionais. Ora,
diante das informações prestadas na DIPJ e na DCTF e da não contestação das
mesmas em resposta à intimação, já dispunha a fiscalização de elementos
suficientes para proceder ao AI. Frise-se que o lançamento tributário foi
exatamente no montante declarado pelo próprio contribuinte como IRPJ a pagar
em sua DIPJ. Diferente do que relata a impugnante, não se trata de hipótese de
arbitramento, mas tão somente de constituição de ofício do crédito tributário
informado em DIPJ, uma vez que esta deixou de ser confissão de divida,
cabendo esse papel à DCTF. Assim, não há que se falar em precariedade nem
tampouco em falta de entendimento das importâncias apuradas na ação fiscal.
[...]
38. A despeito das alegações do impugnante, constata-se que a ação fiscal foi
conduzida por servidor competente, o auto de infração foi devidamente motivado
e foi concedido ao sujeito passivo o prazo legal para a formulação de
impugnação. O AI (fls. 125/138) e o Termo de Verificação Fiscal (fls. 121/124)
emitidos pela autoridade lançadora (com ciência dada ao sujeito passivo) ainda
contêm clara descrição do fato gerador da obrigação, da matéria tributável, do
montante do tributo devido, da identificação do sujeito passivo e da penalidade
aplicável; assim, não houve nenhum prejuízo para os direitos de defesa e do
contraditório do recorrente, que puderam ser exercidos na forma e no prazo legal.
39. Em outras palavras, o Fisco motivou o ato de lançamento e descreveu os
elementos comprobatórios da ocorrência dos fatos jurídicos, assim como das
circunstâncias em que foram verificados, respaldando, por conseguinte, o
nascimento da relação jurídica por meio de suporte na linguagem das provas.
40. Resta claro, portanto, que o direito ao contraditório e à ampla defesa foi
efetivamente garantido ao sujeito passivo. Logo, correto o procedimento adotado
pela autoridade fiscal.
41. Além disso, os termos lavrados pela autoridade fiscal e o auto de infração
descrevem com pormenores as circunstâncias que ensejaram o lançamento,
constando, claramente, a descrição dos fatos, a disposição legal infringida e a
penalidade aplicada, além da definição do fato gerador da obrigação tributária.
Assim, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa nem tampouco
de violação ao devido processo legal”.
Portanto, pode-se dizer, com plena convicção, e ao contrário do que a
Recorrente alega, que o procedimento fiscal instaurado através do Termo
de Início de Ação Fiscal – TIAF, de 31/03/2015, não foi precário, bem
como que os motivos e a motivação da autuação foram indicados
corretamente em observância estrita à Lei e, também, foram expostos de
forma adequada, clara e um tanto precisa, do que se conclui, então, que
não houve, no final, qualquer cerceamento ao direito de defesa da
contribuinte, nos termos do artigo 59, inciso II do Decreto no
70.235/1972.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

Por essas razões, entendo por rejeitar as preliminares de nulidades do
Auto de infração tais quais formuladas.

Da Análise das Alegações de Mérito

Em suas alegações de mérito, a Recorrente alega, em síntese, (i) a
indevida presunção para realizar o arbitramento, (ii) a impossibilidade de
aplicação de multa isolada e, por fim, (iii) a natureza confiscatória da
penalidade aplicada.
Quanto às alegações da indevida presunção para realizar o arbitramento,
a Recorrente dispõe, em síntese, que o Acórdão recorrido deve ser
reformado, já que é impossível compreender os motivos pelos quais a
Autoridade fiscal chegou ao valor devido pela empresa, sendo que, para
tanto, a Autoridade tem de demonstrar por qual forma e quais são os
meios que foram utilizados para chegar ao valor supostamente devido, o
que não ocorreu no caso, posto que a Fiscalização não demonstrou, em
nenhum momento, qual foi o real motivo do arbitramento do lançamento,
daí que, diante do cerceamento ao direito de defesa, o Auto de Infração
deve ser declarado nulo.
Na verdade, note-se que as respectivas alegações as quais, a rigor, foram
formuladas no tópico II.2.1 – A Indevida Presunção para realizar o
arbitramento – Lançamento de Ofício (e-fls. 252/253) confundem-se com
as alegações preliminares de nulidade do Auto de infração que restaram
formuladas, especificamente, no tópico II.1.6 – O Indevido Arbitramento
– Art. 148 - Lançamento de Ofício (e-fls. 245/247), que, no caso, já
foram apreciadas oportunamente.
Por isso mesmo, tem-se que, no mérito, deve-se examinar, apenas, as
alegações relativas à Impossibilidade de aplicação da Multa Isolada –
Bis in Idem e as questões acerca da natureza confiscatória da penalidade,
as quais serão examinadas conjuntamente.

Da Análise das Alegações relativas à Impossibilidade de aplicação da
Multa Isolada – Bis in Idem e acerca da Penalidade Confiscatória

A Recorrente aduz, em síntese que a Autoridade fiscal aplicou,
concomitantemente, a multa de ofício e a multa de mora e, assim, restou
penalizada duas vezes em razão da mesma realidade fática, o que acabou
configurando a ocorrência de bis in idem, que, a rigor, é inadmissível,
sem contar que, se a multa por falta de pagamento do tributo é superior à
multa de mora, a multa de ofício absorve aquela, de sorte que a aplicação
da multa em duplicidade possui natureza confiscatória e viola o artigo
150, inciso IV da Constituição Federal.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

Além disso, a ÁGUA PAULISTA alega, ainda, que a penalidade aplicada
no caso concreto ofende, flagrantemente, o artigo 150, inciso IV da
Constituição Federal, já que não existem justificativas razoáveis e justas
para garantir a sua validade, bem assim que não há, no caso, a
configuração de quaisquer circunstâncias agravantes.
Dito isto, é de se reconhecer, de plano, que o descumprimento da
legislação tributária ensejará a aplicação da respectiva sanção
independentemente da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. É nesses termos que o
136 do Código Tributário Nacional estipula. In verbis:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
As sanções aplicadas em decorrência da prática de ilícitos tributários
apresentam, por assim dizer, a dupla função de (i) inibir as condutas de
infratores em potencial que visam suprimir ou reduzir o pagamento de
tributos, intimidando-os – eis, aí, a chamada prevenção geral –, e,
também, de (ii) punir os infratores que, efetivamente, deixaram de adotar
determina conduta prevista na legislação, fazendo com que eles não
reincidam na infração – aqui, diz-se que a prevenção é especial, de modo
que, no final, as sanções são estabelecidas para estimular o cumprimento
das obrigações tributárias e evitar, assim, a prática das respectivas
infrações.
De acordo com os ensinamentos de Luciano Amaro11,
“No campo das sanções administrativas pecuniárias (multas), é preciso não
confundir (como faz, frequentemente, o próprio legislador) a proteção ao
interesse da arrecadação (bem jurídico tutelado) com o objetivo de arrecadação
por meio da multa. Noutras palavras, a sanção deve ser estabelecida para
estimular o cumprimento da obrigação tributária; se o devedor tentar fugir ao seu
dever, o gravame adicional representado pela multa que lhe é imposta se
justifica, desde que graduado segundo a gravidade da infração. Se se tratar de
obrigação acessória, a multa igualmente se justifica (pelo perigo que o
descumprimento da obrigação acessória provoca para a arrecadação de tributos),
mas a multa não pode ser transformada em instrumento de arrecadação; pelo
contrário, deve-se graduá-la em função da gravidade da infração, vale dizer, da
gravidade do dano ou da ameaça que a infração representa para a arrecadação de
tributos.”
Observe-se que, no caso concreto, a Autoridade aplicou, apenas, a multa
de ofício de 75% em decorrência da falta ou insuficiência de declaração e
do recolhimento do IRPJ, haja vista que constatou a existência de
divergências entre os valores declarados na DIPJ referentes ao “Imposto

11 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, Não paginado.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

de Renda a Pagar” e os valores que foram informados na DCTF e que, no
caso, não foram recolhidos através de DARF, sendo que, ao intimar a
contribuinte a justificar a razão da insuficiência de
declaração/recolhimento dos valores do “Imposto de Renda a Pagar” em
DCTF /DARF, a empresa respondeu, em síntese, que havia ocorrido um
erro quando do preenchimento da DCTF e, para tanto, solicitou, à
Autoridade, autorização para realizar as retificações devidas para sanar
as divergências apontadas em relação à DIPJ.
Tendo em vista que a contribuinte não recolheu o total do débito do IRPJ
referente ao ano-calendário de 2012 e não informou o total em DCTF, a
Autoridade lavrou o Auto de Infração e acabou exigindo os valores que
foram objeto da falta ou insuficiência de declaração e/ou do pagamento
do imposto e, além disso, por estar vinculada à Lei, aplicou a multa de
ofício de 75% prevista no artigo 44, inciso I da Lei no 94.30/1996, cuja
redação segue transcrita abaixo:
“Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;”
Portanto, e diferentemente do que a Recorrente sustenta, a Autoridade
não aplicou, concomitantemente, a multa de ofício e a multa de mora a
qual, a rigor, tem fundamento no artigo 61 da Lei no 9.430/1996, mas,
sim, apenas a multa de ofício de 75% prevista no artigo 44, inciso I da
Lei no 9.430/1996, conforme se verifica do Demonstrativo de Multa e
Juros de Mora que é parte integrante do Auto de Infração (e-fls.
134/135).
De fato, é de se reconhecer que, por determinação do artigo 61, § 3o da
referida Lei no 9.430/1996, devem incidir juros de mora calculado com
base na Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal. Mas, a
incidência do juros de mora que, no caso, tem fundamento legal no
referido artigo 61, § 3o da Lei no 9.430/1996, não se confunde com a
aplicação da multa de mora que, por sua vez, está prevista no mesmo
artigo 61, caput da referida Lei, o que significa dizer, pois, que não
houve, no caso, bis in idem.
A título de esclarecimentos, veja-se que o crédito tributário inclui tanto o
valor do tributo quanto o da penalidade pecuniária, haja vista que tanto o
crédito quanto a penalidade constituem a obrigação tributação, a qual,
aliás, tem a mesma natureza do crédito a ela correspondente. E, aí, ao
tratar do crédito, o artigo 161 do Código Tributário Nacional estabelece
que o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

de mora seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis. In verbis:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
SEÇÃO II - Pagamento
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição
das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada
pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.”
Pelo que pode observar, verificado o inadimplemento do tributo será
cabível a incidência dos juros de mora sobre o principal, desde a data do
vencimento da obrigação até a data da lavratura do auto de infração, bem
como a aplicação de multa punitiva, que, a propósito, passam a integrar o
crédito fiscal consolidado, que é o montante que o contribuinte deve
recolher ao Fisco.
Não se pode olvidar que os juros moratórios representam, efetivamente, o
preço do direito, isto é, o valor que o detentor da moeda (contribuinte)
paga ao seu legítimo proprietário (Fisco) pela posse temporária do
numerário que, aliás, desde o vencimento da obrigação já é de sua
titularidade.
Com efeito, e a partir da data de vencimento especificado no Auto de
Infração para o pagamento espontâneo, o sujeito passivo passa a figurar
como potencial devedor do montante consolidado objeto do lançamento
tributário. Os juros, portanto, são devidos para compensar a demora do
sujeito em relação ao pagamento do crédito tributário consolidado, de
sorte que, se, ainda assim, há atraso na quitação da dívida, os juros de
mora devem incidir sobre a totalidade do crédito tributário consolidado.
E tanto é que este Tribunal acabou entendendo por editar Súmula CARF
no 108 que dispõe que os juros moratórios serão calculados sobre a multa
com base na Taxa Selic:
“Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)”.
De resto, destaque-se que a linha defesa sustentada pela ÁGUA
PAULISTA no sentido de que ofende, flagrantemente, o artigo 150,
inciso IV da Constituição Federal reivindicaria, aqui, a realização de um
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

juízo de inconstitucionalidade ou ilegalidade da própria norma prevista
no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/1996, o que, como sabido, é vedado
no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
É que, se é certo que, quando da lavratura do Auto de Infração, a
Autoridade fiscal está obrigada a, dentre outros, aplicar a penalidade
cabível prevista na legislação vigente, nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, também é certo que o artigo 26-A do
Decreto no 70.235/72 determina que, no âmbito do processo
administrativo fiscal, os órgãos de julgamento não podem afastar ou
deixar de observar a aplicação de tratado, acordo internacional, lei ou
decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. É ver-se:
“Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Em consonância com o que determina o artigo 26-A do Decreto no
70.235/72, registre-se que o artigo 98 do Regimento Interno do CARF -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023, prescreve que “Fica vedado aos membros das Turmas de
julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto”.
A Súmula CARF no 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Veja-se:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Tendo em vista que não cabe a este Tribunal Administrativo se
pronunciar
sobre
a
inconstitucionalidade
de
tratados,
acordos
internacionais, leis ou decretos, é de se concluir que as alegações de que
a multa de 75% é desproporcional e desarrazoada e, portanto,
inconstitucional por violação ao artigo 150, inciso IV da Constituição
Federal não podem ser aqui acolhidas, haja vista que esses tipos de
alegações reivindicariam a análise da suposta inconstitucionalidade da
própria norma tributária prevista no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/96.
Por essas razões, entendo por não acolher as alegações meritórias no
sentido de que houve bis in idem e de que a multa aplicada ofende o
artigo 150, inciso IV da Constituição Federal.

Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1302-007.088 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720072/2017-51

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, entendo por
negar provimento ao recurso.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares de
nulidade suscitadas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 302
DF CARF MF
Original